Tribunal: TJPA
Processo: 0014535-45.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014535-45.2011.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL DAS GRACAS ALVES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLEICE DE OLIVEIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014535-45.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: EMANUEL DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA

ADVOGADA: DOUTORA IVANILDA BARBOSA PONTES - OAB PA7228-A

APELADA: GLEICE DE OLIVEIRA NUNES

ADVOGADA: LORENA AMORAS DE CARVALHO – OAB/PA 15.456

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE DE PARTES. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL E ASSISTENCIAL. TESES IDÊNTICAS.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

2 –
Recursos conhecido e improvidos
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014535-45.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: EMANUEL DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA

ADVOGADA: DOUTORA IVANILDA BARBOSA PONTES - OAB PA7228-A

APELADA: GLEICE DE OLIVEIRA NUNES

ADVOGADA: LORENA AMORAS DE CARVALHO – OAB/PA 15.456

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo Assistente de Acusação contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3° Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que, acatando decisão do Conselho de Sentença absolveu Gleice de Oliveira Nunes.

Consta na denúncia (Id. 4334854) que no dia dos fatos a vítima chegou em casa e iniciou uma discussão com a acusada lhe dizendo: “Sou tratado melhor pelas minhas amantes do que por ti” e, após o insulto Gleice respondeu: “se mude para casa delas então”. Ato contínuo Eduardo sacou uma arma calibre 38 e apontou para cabeça de Gleice, que reagiu pulando em cima deste, momento em que a acusada afirma ter disparado a arma sem querer contra ele ocasionando sua morte.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença absolutória, na qual os jurados acolheram a tese defensiva de legitima defesa (Id. 4335003).

Irresignados, o Ministério Público Estadual e o Assistente de Acusação apelam sustentando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, posto que há suposta testemunha ocular que apresenta versão diversa, além de informar que o laudo de necropsia afirma que o tiro foi dado a distância, portanto incompatível com o instituto da excludente supra.

Em
contrarrazões
, a Defesa requer a ilegitimidade de parte da assistente de acusação, além da intempestividade do recurso de apelação interposto por esta. No mérito, requereu o total improvimento de ambos os apelos (Id. 4335011).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da apelação interposta pelo assistente de acusação em razão de sua intempestividade. No mérito, opina conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau (Id. 4335013)

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preliminares arguidas em contrarrazões

1.

ILEGITIMIDADE DE PARTES.

Aduz a Defesa, que ao final da Sessão Plenária chegou ao seu conhecimento que o outorgante do mandato da Assistente de Acusação teria falecido no curso do processo, extinguindo-se assim os poderes anteriormente outorgados.

Ocorre que tal alegação está alicerçada apenas no depoimento da testemunha Benny Dourado ouvida em Plenário, a qual teria se referido ao pai do ofendido (mandatário) sempre no tempo passado, ausente pois qualquer comprovação documental do alegado.

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar.

2.

DA INTEMPESTIVIDADE.

De início, em que pese o inconformismo da Defesa acerca da intempestividade do recurso, não merece acolhimento a tese preliminar, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal configuraria, tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto
[1]
.

Preliminar rejeitada.

3.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público e a Assistente de acusação postulam a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

A Acusação sustenta que o depoimento do irmão da vítima, suposta testemunha ocular, em conjunto com o laudo de necropsia são suficientes para afastar a tese de legitima defesa, uma vez que o tiro teria sido efetuado a distância.

Razão não assiste a Acusação.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação aos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

A testemunha Maria Emilia afirmou em seu depoimento, que notava que a recorrida utilizava óculos escuros para esconder marcas de agressões perpetradas pela vítima, além de ser a violência doméstica fato comentado na comunidade (Id. 4378928).

Gleice de Oliveira Nunes, relatou em seu interrogatório sob o crivo do contraditório, que o ofendido era usuário de substâncias entorpecentes e que se dedicava a sua mercancia.

Narrou que era costumeiro a vítima ausentar-se do lar por dias, e na data dos fatos, diz que ao tentar impedir a saída de seu ex-companheiro este sacou uma arma – como já teria feito anteriormente
[3]
– e apontou para sua cabeça, sendo que ao reagir no intuito de desarmar o ofendido, foi lançada ao chão momento em que escutou o disparo (Id. 4378942).

Ao ser ouvido em plenário, o perito esclareceu que não pode precisar a distância exata em que foi efetuado o tiro. Ressaltou que a literatura médico-legal leciona que acima de 40 cm, já é possível considerar o disparo como feito a distância (Id. 4477768). Dito de outra forma, é plausível que em uma luta corporal o revolver tenha sido acionado a uma distância de dois palmos.

Ao revés disso, o informante Emanuel Alves da Silva Junior, irmão do
de cujus
, sustenta que o tiro foi dado a queima roupa, com o cano da arma encostado no peito da vítima (Id.4378915), assertiva que destoa do laudo de necropsia que descaracteriza tiro próximo ou a queima roupa (Id. 4477400).

Ademais, no início de seu depoimento em Juízo, Emanuel relatou que a vítima era perseguida pela recorrida, que se estava com a arma em punho (Id. 4378915). Em plenário, apresentou outra versão, aduzindo que não sabia se a apelante estava armada (Id. 4475194).

Nota-se desta feita que o depoimento mencionado é de certa forma inconsistente, especialmente quando analisado em conjunto com o restante das provas orais colhidas durante a instrução processual.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese defensiva, com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probatório.

Sobre este prisma, para que a decisão absolutória seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No caso sob análise, cassar a decisão absolutória do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(
STF, 2ª Turma, HC 112.355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018).

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[3]
Id. 4378951

Belém, 28/06/2022